Tribunal: TJMT
Processo: 1008708-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008708-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (AGRAVANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (AGRAVANTE), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (AGRAVANTE), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DOS AGRAVANTES DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - ABANDONO PROCESSUAL -
NÃO CABIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA ANTES DO PEDIDO DE EXTINÇÃO PELOS AGRAVANTES - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PRINCIPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Possível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono de causa, se a parte interessada permanecer inerte e não der o devido prosseguimento ao feito, sendo inegável a necessidade de intimação pessoal anterior e também o requerimento da parte agravada.

Em caso de manifestação da parte exequente, ainda que extemporânea e antes da manifestação pelos executados de extinção do feito e da prolação da sentença, pertinente a decisão de prosseguimento da execução, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, economia processual e celeridade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008708-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE,
ANDREYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE, PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO, MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE, JOÃO MARCOS ROSA BUSTAMANTE e ANA CRISTINA OSÓRIO BUSTAMANTE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE,
ANDREYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE, PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO, MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE, JOÃO MARCOS ROSA BUSTAMANTE
e
ANA CRISTINA OSÓRIO BUSTAMANTE
, contra
decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop
, de indeferimento do pedido dos agravantes de
extinção do processo executivo, por abandono processual.

Os agravantes relatam que mesmo diante de demonstração detalhada da configuração de todos os requisitos de abandono processual prevista no artigo 485, III, e seu §1o, CPC, a Magistrada não acolheu o requerimento de extinção processual sem resolução do mérito, por entender que não houve a intenção do exequente de abandonar o processo, indeferindo o pedido e ainda determinado o cumprimento integral da decisão que deferiu a expedição do Termo de Penhora.

Argumentam que a fundamentação da referida decisão contraria o artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, pois foi demonstrado detalhadamente pelos executados a configuração do abandono processual por parte do exequente que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

Mencionam o preenchimento dos requisitos legais dos artigos 485, III e §§1o e 6o do CPC, de modo que o abandono processual configurou-se em verdadeiro ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do artigo 6o, §1o, CPC, o qual conceitua o instituto como sendo:
“o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.”

Requereram a concessão da liminar recursal, para suspender o processo de execução, bem como a Lavratura do Termo de Penhora em relação ao imóvel de matrícula no 483, do CRI de Itaúba/MT. No mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória recorrida e reconhecida a extinção do processo de execução ante a configuração do abandono processual pelo agravado.

A liminar recursal foi indeferida.

O agravado apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta aos autos de origem, se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 27 março do ano de 2014, movida pelo agravado contra os agravantes. Na data de 06.11.2014 o agravado requereu a penhora do imóvel rural denominando Fazenda Robusta I (Matrícula 9.871/CRI de Colíder) e foi deferido em 04.02.2017 com determinação de expedição de Termo de Penhora.

Como a instituição financeira deixou de apresentar a Certidão de Inteiro Teor, foi determinado que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse a matrícula atualizada do imóvel (22.01.2020) e, ao que tudo indica, o agravado cumpriu a determinação apenas em 11.03.2020.

Após o deferimento da expedição do termo de penhora em 23.10.2020, constatou-se que o agravado não tinha informado o valor atualizado da dívida e foi intimado na pessoa dos seus advogados em 11.08.2021 para apresentar o cálculo, que não foi cumprido em 02.09.2021. A Magistrada determinou novamente a apresentação do cálculo da dívida atualizada, que também não foi atendida.

Com efeito, o processo foi novamente impulsionado no sentido de intimar o banco para cumprir a determinação em 05 (cinco) dias, assinalando que nova desobediência ensejaria a extinção do processo e o prazo expirou em 23.11.2021 e os agravantes informam que o agravado novamente não cumpriu a determinação judicial.

Assim, foi determinada, nos termos do art. 485, § 1o, CPC, a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento e a carta de intimação pessoal foi recebida em mãos em 11.03.2022 e o Aviso de Recebimento (AR) juntado nos autos na data de 23.03.2022, mas o agravado se manifestou em 14.07.2022.

Os agravantes, então, em 12.12.2022 expressamente requereram a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, CPC, bem como a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono, mas a Magistrada indeferiu o pedido sob fundamento que
“não obstante o feito tenha permanecido paralisado após a intimação pessoal da parte, observa-se que o exequente se manifestou, no id. 89946379, cumprindo a diligência que lhe incumbia, antes mesmo do requerimento da parte executada. Ademais, não vislumbro a intenção do exequente em abandonar o processo, até mesmo porque, a execução se manifesta em seu interesse, de modo que indefiro o pedido dos executados.”

Entretanto, a jurisprudência caminha no sentido de que, após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sua manifestação,
ainda que tardia, antes da prolação da sentença de extinção do feito, correto é a determinação de prosseguimento da execução, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, economia processual e celeridade.

Portanto, não configura abandono de causa quando, intimada, a parte se manifesta extemporaneamente, contudo antes de proferida decisão e mesmo antes do requerimento de extinção pelos executados.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRINCIPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - O abandono de causa só será cabível se a parte interessada se mantiver inerte e não der o devido prosseguimento ao feito, sendo inegável a necessidade de intimação pessoal anterior e também o requerimento da parte agravada. - Havendo manifestação da parte exequente, ainda que extemporânea, antes da prolação da sentença de extinção do feito, é acertado o prosseguimento da execução, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito. - Deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tendo-a como objetivo, fazendo o possível para que ela ocorra. - De acordo com os princípios da economia processual e celeridade, que visam o máximo aproveitamento dos atos processuais, entendo não restar configurado o abandono de causa quando, intimada, a parte se manifesta extemporaneamente, contudo antes de proferida decisão. - Recurso que se nega provimento
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0481.09.097320-9/001, Relator (a): Des. (a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018).

EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. INÉRCIA DO
EXEQUENTE
.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO
EXTEMPORÂNEO
ANTERIOR À SENTENÇA. ECONOMIA PROCESSUAL. Por economia processual, não é de ser extinta a
execução
fiscal por abandono da causa, ainda que tenha sido
extemporâneo

o pedido de prosseguimento do processo, pois a
manifestação
do credor foi anterior à sentença e a extinção não obsta o ajuizamento de nova
execução
fiscal. Recurso provido
” (Apelação Cível, no 50045666920198210004, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 06-12-2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023